Tribunal: STF
Processo: ARE 723596
Classe: ARE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2013-08-13
Data de publicação: 2013-08-13

Ementa:
Agravo regimental em agravo interposto nos próprios autos do recurso extraordinário. 2. Penal e Processo Penal Militar. 3. Pena condenatória superior a dois anos. Aplicação de pena acessória de exclusão das Forças Armadas. Inocorrência de reformatio in pejus. Precedente: HC 86.858, Primeira Turma, rel. Min. Lewandowski, DJ 22.9.2006. Decisão mantida por seus próprios fundamentos. 4. Agravo regimental a que se nega provimento.